Tribunal: TCU
Processo: 031.618/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 228/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 031.618/2019-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alessandra Almeida Brito (CPF XXX.931.371-XX); Alessandra Cardoso Dutra (CPF XXX.219.551-XX); Andre Luiz da Silva Goncalves (CPF XXX.604.611-XX); Andre Vinagre Silva (CPF XXX.648.796-XX); Fernando Athanasio da Silva (CPF XXX.136.266-XX); Florence Rios Serra (CPF XXX.409.071-XX); Jeferson Alves de Aguiar (CPF XXX.564.771-XX); Mariana Vilar da Fonseca Freire (CPF XXX.268.904-XX); Rafael Flores Soares (CPF XXX.450.331-XX); Wescley de Macedo Sousa (CPF XXX.061.621-XX). 1.3. Unidade: Companhia Nacional de Abastecimento. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.